Tribunal: TJBA
Processo: 0360991-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360991-94.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ELIEZER SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACORDO JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença prolatada no processo n.º 0360991-94.2013.8.05.0001, que julgou procedente a demanda proposta por ELIEZER SOUSA SANTOS, condenando a autarquia previdenciária a proceder ao pagamento dos valores referentes ao recálculo da Renda Mensal Inicial do benefício auxílio por incapacidade temporária acidentária (nº 534.142.406-5) concedido ao autor em 03/02/2009, nos termos do disposto no artigo 29, II, da Lei 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de acordo celebrado no bojo da Ação Civil Pública n.º 0002320-59-2012.4.03.6183 inviabiliza a propositura de ação individual; e (ii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de ação coletiva não inviabiliza a propositura de ação individual, sob pena de tolher-se o exercício individual do direito de ação constitucionalmente assegurado (CF, art. 5º, XXXV). No entanto, o demandante que opta por ajuizar ação individual renuncia tacitamente ao proveito eventualmente advindo da ação coletiva e assume o risco de obter resultado desfavorável.

4.

O INSS não impugnou o direito do Autor ao recálculo do benefício previdenciário para adequá-lo ao disposto no art. 29, II, da Lei 8.213/91, reconhecendo o erro no cálculo. No entanto, a Autarquia previdenciária alega que a revisão pleiteada pela parte Autora já foi iniciada administrativamente, a partir da competência de janeiro de 2013, com pagamento da mensalidade revista a partir de fevereiro de 2013.

5.

O ônus de comprovar o pagamento do benefício previdenciário recalculado recai sobre a autarquia apelante, nos termos do art. 373, II do CPC/2015, que não se desincumbiu do seu ônus.

6.

Os juros de mora da condenação deverão incidir a partir da citação, nos termos da Súmula 204 do STJ. Sobre os valores retroativos devidos pelo INSS ao Autor deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora pela caderneta de poupança (Temas 810 do STF e 905 do STJ). Após 09/12/2021, deve ser aplicada a regra trazida pela EC 113/2021, incidindo a partir desta data, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ação coletiva não inviabiliza a propositura de ação individual, configurando renúncia tácita aos efeitos da coisa julgada formada na demanda coletiva.

2.

O ônus de comprovar o pagamento do benefício previdenciário recalculado recai sobre a autarquia apelante.

3.

Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; Lei 8.213/91, art. 29, II; CPC/2015, art. 373, II; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AG nº 50102329420244040000, Rel. Luciane A. Corrêa Münch, j. 18.09.2024; TJSC, Apelação nº 5011098-50.2023.8.24.0064, Rel. Jaime Ramos, j. 23.04.2024; TJBA, ED nº 8000241-39.2018.8.05.0211, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 18.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0360991-94.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
ELIEZER SOUSA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator